Tribunal: TJMT
Processo: 1015855-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015855-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), KELSON REZENDE SILVA - CPF: 569.069.941-15 (AGRAVANTE), KELLY REZENDE SILVA - CPF: 006.291.901-60 (AGRAVANTE), JUAREZ REZENDE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 707.445.301-30 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO SILVA REZENDE - CPF: 617.129.491-87 (AGRAVANTE), MARCELO SILVA REZENDE SOUZA - CPF: 047.462.591-51 (AGRAVADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE SOBREPARTILHA – PRESCRIÇÃO QUE SE EFETIVA NO PRAZO DE 10 ANOS
– HERDEIRA INTERDITADA POR SE TRATAR DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS HERDEIROS VEZ QUE A HERANÇA CONSISTE EM PATRIMÔNIO INDIVISÍVEL
– RECURSO PROVIDO.

O prazo para realização de sobrepartilha de bens sonegados é de 10 anos, sendo que
no caso
o marco inicial para contagem do prazo da prescrição é a data da partilha originária 13/01/1012, e se consumaria em 13/01/2022.

Com a interdição da herdeira Kelly Rezende Silva, em 24/09/2021 foi interrompido o prazo prescricional, uma vez que a prescrição não corre contra absolutamente incapaz.

Havendo herdeira absolutamente incapaz e considerando que a herança representa universalidade de direito caracterizada pela indivisibilidade, conforme previsão expressa do artigo 1.791 do CC, não há falar em prescrição para realização da sobrepartilha pretendida pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015855-82-2024

AGRAVANTE:

KELSON RESENDE SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MARCELO SILVA RESENDE SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Kelson Resende Silva
e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos Autos de Ação de Inventário em que busca realizar a sobrepartilha de bens deixados por Juarez Resende de Souza,
declarou a prescrição da sobrepartilha dos bens deixados pela senhora Maria Aparecida Carneiro Silva Resende
, determinando a integração dos bens deixados pela
de cujus
ao espólio do senhor Juarez Resende de Souza.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que o caso versa sobre processo de inventário no qual, buscam a partilha dos bens deixados por Juarez Resende Silva, tendo como herdeiros
Kelson Rezende Silva; II – Kelly Rezende Silva; III – Juarez Rezende de Souza Junior; IV – Marcos Aurélio Silva Rezende; e V – Marcelo Silva Rezende Souza.

Sustentam que o
senhor Juarez Resende Souza era casado com a Sra Maria Aparecida Carneiro Silva Resende em regime de comunhão universal de bens que faleceu em 26/05/2008
,
tendo seu inventário sido realizado de forma extrajudicial em
13/01/2012
, e que
naquela oportunidade, não foram partilhados os bens que a senhora Maria Aparecida

tinha em comum com o senhor Juarez,

fazendo-se necessária a sobrepartilha
/bens sonegados na forma requerida nas primeiras declarações.

Asseveram que, no entanto, o Agravado que não é herdeiro da senhora Maria Aparecida Carneiro Silva Resende, impugnou as primeiras declarações pleiteando o
reconhecimento de prescrição com relação a sobrepartilha
e a inclusão dos bens da senhora Maria Aparecida junto ao espólio do senhor Juarez.

Alegam que o Ministério Público manifestou-se no sentido de não haver prescrição com relação a sobrepartilha,
opinando pela impossibilidade de inclusão dos bens deixados pela
de cujus
ao espólio do senhor Juarez, argumentando que, no entanto, fosse realizado em Autos apartados, porém,
o Juízo entendeu pela prescrição da sobrepartilha.

Sustentam que foram apresentados embargos de declaração, tendo em vista que a senhora Kally Resende Silva é incapaz
e, assim, não corre prescrição em seu desfavor, ademais, sendo a herança considerada bem indivisível
a
não ocorrência de prescrição beneficia os demais herdeiros da senhora Maria Aparecida Carneiro da Silva Rezende, porém, foram julgados improcedentes.

Alegam que a decisão agravada acarretará prejuízos aos herdeiros que são filhos da senhora Maria Aparecida
Carneiro da Silva Rezende
prejudicando o direito de herança.

Asseveram que, no caso, não há falar em prescrição contra incapaz ainda que se trata de pessoa interditada, sendo que a sra Kelly Rezende Silva é absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil.

Afirmam que o marco inicial para contagem do prazo da prescrição para a sobrepartilha é a data da partilha originária, no caso, é

13/01/1012, sendo que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos
,
e se consumaria em 13/01/2022, porém, foi interrompida em 24/09/2021, com a interdição da Agravante Kelly Rezende Silva.

Sustentam que a não ocorrência da prescrição com relação a senhora Kelly Rezende Silva beneficia aos demais herdeiros, uma vez que o monte é indivisível e a não ocorrência da prescrição alcança todo o patrimônio garantindo-se que possam realizar a sobrepartilha dos bens deixados pela genitora dos Agravantes.

Alegam que estão presentes os requisitos para a sobrepartilha, acrescentando que no caso ocorreu a partilha apenas dos bens deixados pelo
de cujus
Juarez Rezende de Souza, havendo necessidade de realização de partilha dos bens sonegados.

Asseveram a necessidade de que seja reconhecida a possibilidade de sobrepartilha dos bens sonegados, sendo necessária que seja processada nos mesmos Autos de inventário do senhor Juarez Rezende de Souza. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado alega que contra a decisão não cabe agravo de instrumento uma vez que não conata no rol taxativo previsto no artigo 2015 do CPC.

Verbera que
o óbito da genitora se deu em 2008, a decadência ocorreu em 2018, e não se interrompe ou suspende o prazo de modo que já estão de fato fulminados os direitos, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Argumenta que a interdição da herdeira
Kelly Rezende Silva ocorreu em 2021, quanto já havia

se efetivado a prescrição, não sendo indivisíveis os bens da herança. Pugna pelo provimento do recurso e revogação da liminar mantendo-se a decisão recorrida quanto ao reconhecimento da prescrição.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente a alegação do Recorrido de que não cabe agravo de instrumento em face da decisão que reconheceu prescrição não merece acolhida, tendo em vista que
na fase de conhecimento,
o
rol
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada
(Tema Repetitivo nº 988- Resp. 1.696.396/MT), sendo admitido o recurso no presente caso para análise da questão suscitada.

No mais, anoto que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, os Agravantes recorrem de decisão que reconheceu a prescrição em relação a realização de sobrepartilha dos bens deixados por Maria Aparecida Carneiro da Silva Rezende.

Argumentam que o senhor Juarez Resende Souza era casado com a Sra Maria Aparecida Carneiro Silva Resende em regime de comunhão universal de bens que faleceu em 26/05/2008, tendo seu inventário sido realizado de forma extrajudicial em 13/01/2012,
sendo que naquela oportunidade não foram partilhados os bens que a senhora Maria Aparecida tinha em comum com o senhor Juarez, fazendo-se necessária a sobrepartilha/bens sonegados
na forma requerida nas primeiras declarações.

Argumentam que como uma das herdeiras a senhora Kally Resende Silva é incapaz, não corre prescrição em seu desfavor e, sendo a herança considerada bem indivisível, a não ocorrência de prescrição beneficia os demais herdeiros da senhora Maria Aparecida Carneiro da Silva Rezende.

Pelo que ressai dos Autos Juarez Rezende de Souza era casado em regime de comunhão universal de bens com a senhora Maria Aparecida Carneiro Silva Resende, tendo esta falecido em 26/05/2008, e ocorrido inventário de forma extrajudicial em 13/01/2012, e naquela oportunidade não foram partilhados os bens que a senhora Maria Aparecida Carneiro da Silva Rezende tinha em comum com o senhor Juarez.

Ocorre que com o falecimento de Juarez Rezende de Souza, os herdeiros pretendem a realização de sobrepartilha dos bens sonegados deixados pela
de cujus
Maria Aparecida Carneiro da Silva.

Com relação a sobrepartilha sabe-se que o prazo da prescrição é decenal contado a partir da homologação da divisão originária
, sendo que no presente caso, foi realizado inventário
extrajudicial dos bens deixados por Maria Aparecida Carneiro da Silva sendo a Escritura Pública datada de 17/01/2012.

Constata-se que o prazo prescricional se consumaria em 2022
, no entanto,
ocorreu a interdição da herdeira Kally Resende Silva em 24/09/2021
, sendo a mesma considerada absolutamente incapaz para os atos da vida civil.

Neste contexto, necessário ressaltar que o prazo prescricional não corre em prejuízo de incapaz
,
sendo que, no caso, havendo herdeira absolutamente incapaz e considerando que
a herança representa universalidade de direito
caracterizada pela indivisibilidade, até que se ultime a partilha, conforme previsão expressa do artigo 1.791 do CC, pelo menos a princípio, é possível vislumbrar que não há falar em prescrição no caso em análise

para realização da sobrepartilha pretendida pelos Agravantes
.

Com efeito, a interdição da herdeira Kally Resende Silva interrompe a contagem do prazo prescricional,

já que o prazo prescricional não flui contra os incapazes
, inclusive, interditados mesmo submetidos a curatela de forma que com a interdição desta herdeira em 24/09/2021, houve interrupção da prescrição no caso para a realização da sobrepartilha.

Portanto, ao menos nesta análise perfunctória, constata-se a plausibilidade do direito sustentado pelos Agravantes, assim como a possibilidade de prejuízo aos herdeiros da senhora
Maria Aparecida Carneiro da Silva Resente, que poderão ficar prejudicados em seu direito de herança.

Portanto, presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC,
dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição quanto a possibilidade de se realizar a sobrepartilha dos bens deixados
por Maria Aparecida Carneiro da Silva Rezende na forma pretendida pelos Agravantes.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024